Tribunal: TJPA
Processo: 0001251-12.2019.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CONSUMADO E ROUBO TENTADO EM CONCURSO MATERIAL (ART. 157, CAPUT, E ART. 157, CAPUT C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. DIMINUIÇÃO DA PENA EM FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA. NÃO PROCEDÊNCIA. ITER CRIMINIS QUASE CONCLUÍDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, mormente considerando os depoimentos contundentes das vítimas ouvidas em juízo, não merece prosperar a súplica absolutória.2. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado e proporcional. 3. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça ?adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.? (HC 549.460/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0001251-12.2019.814.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: ABAETETUBA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: EDERSON DOS SANTOS RIBEIRO (DEFENSOR PÚBLICO RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CONSUMADO E ROUBO TENTADO EM CONCURSO MATERIAL (ART. 157,
CAPUT
, E ART. 157,
CAPUT
C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. DIMINUIÇÃO DA PENA EM FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA. NÃO PROCEDÊNCIA.
ITER CRIMINIS
QUASE CONCLUÍDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, mormente considerando os depoimentos contundentes das vítimas ouvidas em juízo, não merece prosperar a súplica absolutória.
2. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o
quantum
aplicado na sentença recorrida se mostra adequado e proporcional.
3. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.
4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
¿adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.¿
(HC 549.460/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 16 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0001251-12.2019.814.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: ABAETETUBA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: EDERSON DOS SANTOS RIBEIRO (DEFENSOR PÚBLICO RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Ederson dos Santos Ribeiro,
por intermédio do defensor público Renan França Chermont Rodrigues, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Abaetetuba/PA, que o condenou às penas de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, pela prática delitiva descrita no art. 157,
caput
, e art. 157,
caput
c/c art. 14, II, todos do Código Penal, em concurso material.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, alegando que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar que ele participou do fato delituoso, tendo o magistrado de 1º grau considerado apenas os depoimentos das vítimas para proferir sentença condenatória, invocando, ao final, o princípio da presunção de inocência.

Subsidiariamente, pede a diminuição da pena-base para o mínimo legal, alegando erro na valoração dos vetores judiciais, bem como a reforma da sentença para reduzir a pena decorrente do crime tentado para o patamar máximo de 2/3.

O
dominus litis
, em suas contrarrazões, postula o conhecimento e não provimento do recurso.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja revista apenas a primeira fase da dosimetria da pena.

É o relatório.

Sob

revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes e, após, inclua-se o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém (PA), 16 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0001251-12.2019.814.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: ABAETETUBA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: EDERSON DOS SANTOS RIBEIRO (DEFENSOR PÚBLICO RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

E inicio assentando que a
tese absolutória não merece acatamento.

Do exame dos autos, constato que a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelo auto de reconhecimento de objetos (fls. 08 e 14 do IPL) e auto de exibição e apreensão de objeto (fl. 25 do IPL), bem como pelos depoimentos colhidos durante a persecução penal, provas estas que
não deixam dúvidas quanto à conduta delituosa do recorrente.

Nesse sentido, transcrevo os depoimentos prestados em juízo pelas vítimas

(mídia fl. 29 dos autos)
,
que confirmam os fatos narrados na inicial acusatória e esclarecem a empreitada criminosa:
(HAMILTON FERREIRA DA SILVA): ¿
Que foi vítima de roubo por parte do Éderson; Que era por volta de cinco da manhã, momento em que se deparou com aquele rapaz com uma faca em seu pescoço; Que gritou por socorro e seu vizinho do lado veio lhe socorrer; Que seu vizinho se `atracou¿ com o assaltante e recebeu dois golpes de faca; Que nós jogamos ele lá de cima aí ele fugiu; Que em seguida foi socorrer seu vizinho esfaqueado e o levou à UPA; Que nesse dia nenhum bem foi subtraído; Que fez o reconhecimento na delegacia sem sombra de dúvidas; Que no momento do fato conseguiu visualizar o rosto do assaltante; Que reconheceu a peixeira. (...)¿
(IVANILSON RODRIGUES DOS SANTOS):
¿Que foi vítima do acusado Éderson, o qual foi para roubar a casa de seu vizinho; Que o réu estava com a faca apontada para o seu vizinho, sendo que este começou a pedir socorro; Que foi socorrer seu vizinho; Que tentou render o assaltante quando recebeu duas facadas; Que então o acusado saiu correndo e fugiu; Que ficou afastado de suas atividades habituais por cerca de 04 (quatro) meses, mas ficou internado no hospital por cinco dias; Que fez o reconhecimento na delegacia.¿
(JORGE DOS SANTOS ANDRÉ):
"Que foi vítima de assalto por parte do Éderson; Que ele entrou em casa pela janela da cozinha; Que acordou às cinco horas da manhã e o acusado saiu de trás do sofá com uma faca e o rendeu; Que ele queria dinheiro; Que quando o acusado viu que o depoente não tinha dinheiro, pediu para que este abrisse a janela para que pudesse fugir; Que teve subtraído seu telefone celular, o qual foi recuperado pela polícia; Que conseguiu visualizar bem o rosto da pessoa que o assaltou, pois ficou de frente com o denunciado; Que compareceu à delegacia para efetuar o reconhecimento e conseguiu reconhecer o acusado como sendo a pessoa que lhe assaltou."

Como se vê, há vasto acervo probatório a amparar a responsabilização criminal do recorrente.

Digo isso, pois, as vítimas apresentaram narrativas coerentes e ricas em detalhes do
modus operandi
dos crimes, enfatizando a audácia e agressividade do recorrente ao praticar o delito de forma reiterada, invadindo duas casas, de madrugada, para subtrair os pertences das vítimas, acabando por atingir gravemente ainda uma terceira pessoa que tentava evitar o delito com duas facadas, e empreendendo fuga logo em seguida.

Dessa forma, entendo que as declarações das vítimas se coadunam com as demais provas dos autos, apontando a materialidade, bem como a autoria dos referidos delitos.

Ressalta-se, ainda, o valor dos depoimentos coesos das vítimas, pois, como bem decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios"
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Por sua vez, destaco, também, que o apelante foi reconhecido por todas as vítimas em sede policial e foi capturado na posse da
res furtiva
e da faca usada no crime.

Desse modo, a tese absolutória
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
razão pela qual deve ser mantida a condenação do recorrente
pela prática de roubo consumado, contra a vítima Jorge dos Santos André, e roubo na forma tentada, contra a vítima Hamilton Ferreira da Silva, em concurso material de crimes.

No tocante ao pedido afeto à dosimetria, faz-se necessário recuperar trechos da sentença do magistrado singular no ponto de interesse (fls. 37/43):
¿Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena:
PARA O CRIME DO ART. 157, caput, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO:
O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; possui antecedentes

criminais, posto que possui sentença condenatória transitada em julgado nos autos do processo nº 0000587-22.2008.8.14.0070, porém deixo de valorá-los nessa fase para não incorrer em bis in idem, a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as consequências não são graves haja vista que o produto do roubo foi recuperado e ainda não vislumbro qualquer contribuição do ofendido para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
Em segunda fase de aplicação de pena, verifico a agravante da reincidência, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), restando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
Em terceira fase de aplicação da pena, não vislumbro nenhuma causa de aumento ou diminuição a ser valorada, restando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
PARA O CRIME DO ART. 157, caput c/c art. 14, inciso II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO:
O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; possui antecedentes criminais, posto que possui sentença condenatória transitada em julgado nos autos do processo nº 0000587-22.2008.8.14.0070, porém deixo de valorá-los nessa fase para não incorrer em bis in idem, a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as consequências nenhum bem foi subtraído da vítima e ainda não vislumbro qualquer contribuição do ofendido para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
Em segunda fase de aplicação de pena, verifico a agravante da reincidência, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), restando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 70 (setenta) diasmulta, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
Em terceira fase de aplicação da pena, verifico a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, pelo que reduzo a pena em 1/3 (um terço), restando 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
Atendendo as diretrizes do art. 69 do Código Penal Brasileiro, verifico a existência de concurso material de crimes, motivo pelo qual faço a somatória das penas de reclusão atribuídas ao réu EDERSON DOS SANTOS RIBEIRO,
restando DEFINITIVAMENTE 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente
.¿
(grifei)

Consoante os trechos extraídos, constata-se que o juízo
a quo
considerou serem desfavoráveis a maioria das circunstâncias judiciais, fixando a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, para ambos os crimes praticados.

Todavia, em que pese os fundamentos expostos na r. sentença, entendo ser necessário, para efeitos meramente didáticos, corrigir a valoração de alguns dos vetores judiciais analisados.

Melhor explico.

Para o crime de roubo consumado (art. 157,
caput
, do Código Penal), averbo estar correta a aferição como favorável ou neutra das circunstâncias judiciais culpabilidade, antecedentes, personalidade do agente e comportamento da vítima.

Os motivos e as consequências do crime entendo também serem favoráveis ao recorrente, uma vez que não são graves e são inerentes à elementar do tipo penal. A conduta social não foi valorada pelo magistrado de 1º grau, contudo considero neutra ao apelante, diante da ausência nos autos de informações acerca da sua conduta ou imagem perante a sociedade.

No tocante ao vetor
circunstâncias do crime
, assento ter havido violência que extrapola o tipo penal por parte do recorrente
que invadiu a casa da vítima de madrugada e o acordou colocando uma faca em seu pescoço
, subtraindo-lhe o celular, razão pela qual entendo que tal vetor deve ser negativado.

Assim, em consonância com a Súmula 23 deste e. Tribunal, existindo a aferição negativa de qualquer vetor judicial,
torna-se justificada a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Em relação ao delito de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art 14, II, ambos do Código Penal), constato estar escorreita a valoração como favoráveis ou neutras das circunstâncias judiciais culpabilidade, antecedentes, personalidade do agente e comportamento da vítima.

Os motivos e as consequências do crime entendo também serem favoráveis ao recorrente, uma vez que se mostram comuns ao tipo penal. A conduta social não foi valorada pelo magistrado de 1º grau, contudo considero neutra ao apelante, diante da ausência nos autos de informações acerca da sua conduta ou imagem perante a sociedade.

No que concerne ao vetor das
circunstâncias do crime
, não obstante não possuir a respectiva valoração na sentença condenatória, assento que deve ser negativado no caso dos autos, uma vez que demonstra a excessiva violência do apelante que invadiu outra casa, na mesma madrugada, para praticar mais um roubo, travou luta corporal com o vizinho da vítima, atingindo-o com duas facadas.

Dessa forma, em consonância com a Súmula 23 deste e. Tribunal, existindo a aferição negativa de qualquer vetor judicial,
torna-se justificada a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Ressalto, por oportuno, que não caracteriza a chamada
reformatio in pejus,
a decisão do

Tribunal
ad quem
que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, procede, com base no efeito devolutivo amplo da apelação, à revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para melhor adequá-las ao caso concreto,
sem agravar a pena definitiva aplicada pelo juízo sentenciante
(v.g.
HC n. 462.160/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018).

Portanto, em razão do exposto,
não merece prosperar a pretensão do recorrente de reduzir a pena-base de ambos os delitos para o mínimo legal.

Por último, no tocante ao pleito da defesa de aplicação do patamar máximo de diminuição da pena em razão da tentativa, entendo justa a fração de 1/3 fixada pelo juízo
a quo
na 3ª fase da dosimetria do crime tentado
,
uma vez que o recorrente percorreu quase todo o
iter criminis
para a consumação do delito, sendo impedido apenas ao final pela luta corporal com o vizinho da vítima.

Nesse sentido repousa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
¿EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena.
- A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ).
- Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça,
"somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda.
- A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus.
- Agravo regimental desprovido.¿
(AgRg no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020 - Grifei)

Nesse contexto, tenho como adequado e proporcional o patamar de redução da pena fixado na sentença, em razão da tentativa, devendo ser mantida a reprimenda definitiva aplicada pelo roubo consumado e pelo roubo tentado, em concurso material.

Por todo o exposto, em que pese o judicioso parecer do
custos legis,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença inalterada nos demais termos
.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator